Tribunal: TJDFT
Processo: 0719921-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719921-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN AGRAVADO: RUI BRAGA DAS CHAGAS JUNIOR DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Boni contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (proc. no 0733508-91.2018.8.07.0001, ID no 157043394). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 47008802. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO